Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Estelionato. Provas. Nulidade. Falta de perícia. Preclusão. Regime prisional.
1 – O pedido de perícia há de ser feito na defesa prévia ou na fase do art. 402 do CPP. E se a perícia mostra-se desnecessária para julgamento da ação penal -- sequer foi suscitada dúvida sobre a autenticidade do extrato bancário da vítima e não foram apreendidos documentos na casa do réu nem veículo dele a fim de ser realizada qualquer diligência ou perícia -- não fazê-la, não causa nulidade.
2 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
3 – As declarações da vítima, harmônicas, corroboradas pelo depoimento do policial que investigou os fatos, pelas imagens captadas no local - que mostram réu e vítima no momento em que ele lhe aplicava o golpe - e pelo laudo de exame papiloscópico, que identificou impressão digital do réu nos documentos deixados com a vítima, são provas suficientes de que ele é o autor do crime do estelionato.
4 - Há crime de estelionato na conduta daquele que, passando-se por analfabeto que precisava de ajuda, sob o pretexto de ter bilhete premiado, solicita dinheiro da vítima com a promessa de dar a ela parte do prêmio posteriormente, induzindo e mantendo a vítima em erro, para obter vantagem ilícita.
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 – Apelação não provida.